Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-63.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação do BANCO VOLKSWAGEN S/A apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 3o, §5o, do Decreto-Lei 911/69. Preparo devidamente recolhido (ID 23822610). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.